Tribunal: TJES
Processo: 5004793-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004793-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO SILVA NEIVA
AGRAVADO: GLAUCIA GARCIA MOURA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004793-63.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO SILVA NEIVA

AGRAVADO: GLAUCIA GARCIA MOURA, LAURA GARCIA CIDADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GOMES MARTINS - DF58227
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR GARCIA - MG199897
Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR GARCIA - MG199897

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO DA SILVA NEIVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de interdito proibitório”
movida em face de
GLÁUCIA GARCIA MOURA
e de
LAURA GARCIA CIDADE
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (evento 1598168), o agravante afirma que comprovou de forma inequívoca que conviveu em união estável com a genitora das agravadas, desde 1985 até o seu falecimento em fevereiro deste ano, e que em 1988 o casal adquiriu o imóvel descrito na inicial, onde residiram durante toda a constância da união, não obstante a escritura estivesse somente em nome da genitora das agravadas.

Aduz que, em 2009, a genitora das agravadas, com intenção de fraudar a meação do agravante, efetuou venda simulada do bem para a primeira agravada, sem o seu consentimento (e sem alteração do domicílio do casal), sendo que, após o falecimento da companheira, viajou para casa de um dos seus filhos, no Estado de Goiás, e quando retornou foi surpreendido pela segunda agravada, que se apossou do imóvel e obstou o acesso do agravante, que teve que retornar à casa do filho.

Argumenta que não deixou o imóvel como concluiu a decisão agravada, mas, em razão do falecimento da companheira, dele ausentou-se para passar os dias de luto na casa de seu filho.

Expõe que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obsta que o julgador conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados (art. 554 do CPC), o que não foi observado pelo julgado de origem.

Assinala que juntou vídeos que evidenciam que a segunda agravada reconhece a posse do agravante, além de ter juntado declaração de outra filha de sua falecida companheira de que a compra e venda do imóvel pela primeira agravada foi simulada, e que os reais proprietários eram o agravante e a falecida companheira.

Consigna que não conseguiu sequer retirar os seus pertences pessoais do imóvel, e que já ingressou com ação de reconhecimento de união estável (nº 0001854-35.2021.8.08.0021) e também ingressará com ação de anulação de compra e venda.

Defende que a aquisição do imóvel se deu na constância da união estável, o que foi reconhecido por uma das filhas de sua falecida companheira, de modo que faz jus à meação, bem como ao exercício da posse até que a partilha seja formalizada, destacando, outrossim, o direito real habitação do companheiro sobrevivente.

Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal no evento nº 1685012.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no evento nº 1696206.

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas no evento nº 1947595, pela manutenção da r. decisão agravada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO DA SILVA NEIVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de interdito proibitório”
movida em face de
GLÁUCIA GARCIA MOURA
e de
LAURA GARCIA CIDADE
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (evento 1598168), o agravante afirma que comprovou de forma inequívoca que conviveu em união estável com a genitora das agravadas, desde 1985 até o seu falecimento em fevereiro deste ano, e que em 1988 o casal adquiriu o imóvel descrito na inicial, onde residiram durante toda a constância da união, não obstante a escritura estivesse somente em nome da genitora das agravadas.

Aduz que, em 2009, a genitora das agravadas, com intenção de fraudar a meação do agravante, efetuou venda simulada do bem para a primeira agravada, sem o seu consentimento (e sem alteração do domicílio do casal), sendo que, após o falecimento da companheira, viajou para casa de um dos seus filhos, no Estado de Goiás, e quando retornou foi surpreendido pela segunda agravada, que se apossou do imóvel e obstou o acesso do agravante, que teve que retornar à casa do filho.

Argumenta que não deixou o imóvel como concluiu a decisão agravada, mas, em razão do falecimento da companheira, dele ausentou-se para passar os dias de luto na casa de seu filho.

Expõe que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obsta que o julgador conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados (art. 554 do CPC), o que não foi observado pelo julgado de origem.

Assinala que juntou vídeos que evidenciam que a segunda agravada reconhece a posse do agravante, além de ter juntado declaração de outra filha de sua falecida companheira de que a compra e venda do imóvel pela primeira agravada foi simulada, e que os reais proprietários eram o agravante e a falecida companheira.

Consigna que não conseguiu sequer retirar os seus pertences pessoais do imóvel, e que já ingressou com ação de reconhecimento de união estável (nº 0001854-35.2021.8.08.0021) e também ingressará com ação de anulação de compra e venda.

Defende que a aquisição do imóvel se deu na constância da união estável, o que foi reconhecido por uma das filhas de sua falecida companheira, de modo que faz jus à meação, bem como ao exercício da posse até que a partilha seja formalizada, destacando, outrossim, o direito real habitação do companheiro sobrevivente.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (evento nº 1685012), é sabido que, de acordo com o artigo 554,
caput
, do CPC, a
“propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
o Juiz não pode conceder diferente
ou a mais do que for pedido pelo autor. O princípio da congruência é decorrência do princípio dispositivo”,
contudo, subsistem
“exceções ao princípio da correlação ou congruência”,
dentre elas
a
que “
permite ao Juiz que conceda tutela diferente da que foi pedida pelo autor”
(fungibilidade), como no caso das ações possessórias em que se permite
“concessão de tutela possessória diferente da pedida pelo autor”
(AgRg no Ag 1327010/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015).

Assim, de acordo com a Corte da Cidadania,
“
basta a descrição da violação possessória apresentada
para que o Estado tenha a obrigação de conferir a tutela adequada"
(AgInt no REsp 1567122/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

O julgador de origem não discrepou deste entendimento, contudo, entendeu ausentes os requisitos para a proteção possessória pleiteada, nos seguintes termos:

Como se sabe a ação de interdito proibitório, com natureza possessória, tem por objeto proteger a posse do possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado, impedindo que terceiro turbe ou esbulhe a sua posse.

No caso dos autos, conforme narrado na exordial,
o autor deixou o imóvel em fevereiro deste ano, ocasião em que supostamente houve o esbulho alegado
, razão pela qual a ação ajuizada não se enquadra na moldura proposta, uma vez que já
não detém a posse do bem
.

Ademais,
ainda que se admitisse a fungibilidade da demanda
,
não constam nos autos provas concretas com o intuito de deferir a liminar pretendida
. Isto porque,
o autor ajuizou ação de reconhecimento de união estável e, dessarte não há que se falar, neste momento, em direito real de habitação, cuja competência para julgamento sequer repousa nesta Vara Cível
.

Outrossim,
o imóvel se encontra ocupado pela 2ª ré, de acordo com alegações autorais, não havendo provas, nesta fase processual, que a

proprietária registral, ora 1ª ré, não esteja na posse do imóvel
. Registre-se ainda que
na ação em comento não existe pedido de análise em relação à
eventual simulação ocorrida na venda do imóvel realizada pela falecida no ano de 2009
.

Desta forma,
além da ação de interdito proibitório não se amoldar ao caso em

apreço
, verifico que
não foram demonstrados os requisitos necessários para concessão da liminar, haja vista que o imóvel está registrado em nome da 1ª ré e o autor não possui documento capaz de comprovar a alegada união estável, além do que retirou-se do bem em fevereiro deste ano
.

Diante do exposto, ausentes todos os pressupostos autorizativos à concessão da medida emergencial requerida, indefiro o pedido liminar.

Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.

Ao contrário do que defende o agravante, nessa fase inicial de cognição, não está comprovada a posse do agravante e o esbulho praticado pelas agravadas (artigo 561, do CPC).

Veja-se que consta do presente instrumento a cópia da matrícula do imóvel adquirido, em meados de 1988, por
MARIA AUREA GARCIA
, qualificada como solteira, vendido em 17/10/2009 para sua filha
GLÁUCIA GARCIA MOURA
(primeira agravada), com interveniência e concordância dos demais herdeiros e cônjuges, total de oito pessoas (evento nº 1598169, fls. 18/19).

Em que pese a declaração apresentada pelo agravante, de autoria de uma das filhas intervenientes, que afirma ter havido simulação na venda para sua irmã, e que o agravante e a sua falecida genitora conviveram em união estável desde 1986 (antes da aquisição do imóvel), e a despeito dos vídeos juntados ao presente (em que outra filha, apontada como segunda agravada, reconhece igualmente que o agravante faz jus à metade do valor do imóvel), a demanda de origem não é de reconhecimento de união estável (em que se poderia cogitar direito real de habitação) e nem mesmo de anulação da venda (por suposto prejuízo à meação do agravante).

Apesar de o agravante ter juntado fatura de telefonia em seu nome, indicando o endereço do referido imóvel, vencida em janeiro deste ano (evento nº 1598169, fl. 23), cópia do seu contracheque também de janeiro deste ano com indicação do mesmo endereço (evento nº 1598169, fl. 25), e mesmo uma correspondência do seu plano de saúde (possivelmente de agosto do ano passado, pois o ano não está legível, mas foi juntado em julho na origem – evento nº 1598169, fl. 21), fato é que ele mesmo reconhece que saiu do imóvel quando do falecimento de
MARIA AUREA GARCIA
em fevereiro de 2021.

Os próprios vídeos juntados pelo agravante ao presente instrumento demonstram, inclusive, que ele não tinha intenção de retirar a segunda agravada do imóvel, mas apenas que fosse reconhecido o seu direito à meação do bem.

Sem a prova da posse do agravante e do esbulho praticado pelas agravadas, que, a princípio, encontram-se legitimamente na posse do bem, não há que se falar em deferimento da reintegração de posse.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO
provimento ao recurso
para manter a r. decisão agravada e indeferiu a tutela possessória liminar pleiteada pelo agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a Corte da Cidadania,
“basta a descrição da violação possessória apresentada para que o Estado tenha a obrigação de conferir a tutela adequada"
(AgInt no REsp 1567122/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

2.
Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.

3
.
Hipótese em não está comprovada, na fase inicial de cognição, a posse do agravante e o esbulho praticado pelas agravadas (artigo 561, do CPC).

4
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.